Tribunal: TJBA
Processo: 8014129-12.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014129-12.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZ CARLOS CERQUEIRA DE ALMEIDA e outros Advogado(s): CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA APELADO: DAUDETH TEIXEIRA VILANOVA Advogado(s):NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE, JESSICA FIGUEIREDO GRISI, DERNILTON LEITE NUNES, KEILA EVELIN SANTOS DE LIMA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. COMPRA E VENDA DE GADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. PROVA ROBUSTA DA RELAÇÃO NEGOCIAL E DA DÍVIDA. PARTICIPAÇÃO PESSOAL DO SÓCIO NA NEGOCIAÇÃO. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. A controvérsia recursal cinge-se à validade da sentença que reconheceu a existência de obrigação de pagar fundada em cheque prescrito, à luz da alegada ilegitimidade passiva do sócio subscritor, da suposta nulidade processual por cerceamento de defesa e da eventual incompetência territorial do juízo. II. Questão em discussão: 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de redesignação de audiência; (ii) saber se há incompetência territorial do juízo; (iii) saber se há ilegitimidade passiva do sócio que participou da negociação; e (iv) saber se a ausência de requisitos formais do cheque impede a procedência da ação monitória. III. Razões de decidir: 3. As preliminares de cerceamento de defesa, incompetência territorial e ilegitimidade passiva não merecem acolhimento. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o réu teve múltiplas oportunidades de participar da audiência de instrução, inclusive por meio virtual, sendo sua ausência injustificada. 4. A competência territorial foi corretamente fixada no foro do domicílio dos réus, nos termos do art. 46 do CPC, aplicável à ação monitória fundada em cheque prescrito. 5. Quanto à ilegitimidade passiva do sócio, restou comprovada sua participação pessoal na negociação e na entrega dos animais, bem como a emissão do cheque em seu nome, evidenciando a legitimidade para figurar no polo passivo. 6. No mérito, a prova dos autos é suficiente para demonstrar a existência do negócio jurídico e do inadimplemento parcial da obrigação, fundada em cheque prescrito, cuja cobrança por ação monitória é admitida (Súmula 299 do STJ). 7. A testemunha ouvida confirmou de forma inequívoca a entrega do gado, a emissão do cheque e a inadimplência, sendo improcedente a alegação de ausência de compensação ou devolução da cártula. A suposta ausência de praça no título tampouco invalida a obrigação, tratando-se de vício formal que não afasta a dívida demonstrada por outros meios. 8. Por fim, não há elementos objetivos a indicar má-fé processual por parte dos apelantes, razão pela qual é indevida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. IV. Dispositivo e tese: 9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Majorar os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida aos apelantes (CPC, art. 98, § 3.º). Tese de julgamento: "É válida a sentença que reconhece a obrigação de pagar fundada em cheque prescrito, desde que amparada em prova robusta da relação jurídica subjacente e do inadimplemento, não havendo cerceamento de defesa quando o réu, mesmo regularmente intimado, não justifica de forma idônea a ausência na audiência, tampouco sendo constatada incompetência territorial ou ilegitimidade passiva do sócio que participou ativamente da negociação." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46 e 81; Súmula 299/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 299; TJ-SP, AC 10041756020228260483, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2023; TJ-SP, AC 1009878-09.2021.8.26.0482, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2023; TJ-SP, AC 1002860-05.2023.8.26.0566, Rel. Des. Irineu Fava, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2023; TJ-SP, AC 1014869-96.2020.8.26.0309, Rel. Des. Heloísa Mimessi, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8014129-12.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante LUIZ CARLOS CERQUEIRA DE ALMEIDA e LM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e apelado DAUDETH TEIXEIRA VILANOVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23